Tribunal: CARF
Processo: 10880.916232/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, sem preterição do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista a preclusão ter se consumado, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O equívoco ocorrido no Despacho Decisório não foi suficiente para causar prejuízo à defesa da Recorrente, de forma que não se consideram ocorridos os requisitos previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova, ainda que intempestivamente para o Julgamento de Primeira Instância, e sendo estas provas suficientes para dar suporte ao Julgamento de Segunda Instância, reconhece-se a sua validade em atenção ao Princípio da Verdade Material.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de mercadorias para revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a crédito, inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916232/2013-08
ACÓRDÃO
3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, sem preterição
do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista a preclusão ter se
consumado, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O equívoco ocorrido no Despacho Decisório não foi suficiente para causar
prejuízo à defesa da Recorrente, de forma que não se consideram
ocorridos os requisitos previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Tendo a Recorrente se desincumbido
do ônus da prova, ainda que intempestivamente para o Julgamento de
Primeira Instância, e sendo estas provas suficientes para dar suporte ao
Julgamento de Segunda Instância, reconhece-se a sua validade em atenção
ao Princípio da Verdade Material.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
2
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA
ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem por pressuposto necessário a
possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de mercadorias para
revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a
crédito, inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-003.031, de 13 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10880.916213/2013-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
3
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em tendo os atos e termos sido lavrados por pessoa competente, sem preterição
do direito de defesa do contribuinte, não se aplicam as hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o direito ao crédito que pleiteia.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; a prova refira-se a fato ou a direito superveniente.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos pedidos de perícia e diligência quando a autoridade
julgadora considerá-los prescindíveis para a solução da lide.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE
CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do
respectivo crédito. A aquisição de mercadorias para revenda sujeitas à alíquota
zero não gera para seus adquirentes direito a crédito, inexistindo, portanto,
crédito a ser mantido nessas operações.

A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário alegando, em síntese, o seguinte:
I.
Nulidade do Acórdão Recorrido por cerceamento do direito de defesa, em
decorrência da DRJ não ter considerado laudo pericial juntado
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
4
intempestivamente, e ter considerado precluso o direito da Recorrente em juntar
provas.
II.
Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento do Direito de Defesa
pois, ao descrever o processo produtivo da Recorrente, asseverou que envolvia a
receita de venda de sementes certificadas sujeitas à alíquota zero, para dar
embasamento ao pedido de ressarcimento, fato este estranho às atividades da
empresa.
III.
A glosa seria indevida pois os bens adquiridos para a revenda não seriam
livros, mas sim a contratação de prestação de serviços por terceiros para a
confecção de livros, e não a aquisição de livros propriamente, e que a Recorrente
enviava papel e o conteúdo do livro para a sua impressão.
IV.
Requer Diligência.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade do Acórdão Recorrido pelo fato da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância não ter conhecido do laudo e documentos
comprobatórios juntados ao processo em data intempestiva.
A Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no dia 11 de fevereiro de
2015, e apresentou os documentos acima referidos no dia 13 de abril de 2018.
Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
A interessada requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres,
perícias, notas fiscais, caso seja necessário ao deslinde do presente caso, em
cumprimento ao devido processo legal e verdade material.
Conforme o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplinador do processo
administrativo fiscal, é na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de
fato e de direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas
alegações. Assim, no que se refere à reserva do direito de produção posterior de
provas, de acordo com o que determina a legislação processual administrativa, nos
parágrafos 4.o e 5o do artigo 16 do mesmo decerto, somente é admissível em casos
específicos e devidamente comprovados.
Partindo desse pressuposto tem-se que a juntada posterior ao presente feito é uma
questão a ser apreciada, concretamente, apenas quando do eventual
encaminhamento ou produção de prova nova.
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
5
Já em relação às petições, laudo, notas fiscais e outros documentos já trazidos aos
autos, mas em datas posteriores à manifestação de inconformidade em análise,
como se vê, a impugnante não demonstrou que tenha ocorrido uma das situações
previstas no supra mencionado § 4o que justifique a aceitação de provas
documentais fora do prazo de impugnação.
Não obstante, observe-se, que tais documentos não guardam relação de
pertinência com as glosas que aqui foram analisadas.
Como visto, não houve glosa de aquisição de bens e serviços utilizados como
insumo (linhas 2 e 3 do Dacon), pelo que não há que se falar em direito
superveniente (alínea “b” do §4o) em face do entendimento do conceito de insumo
fixado no Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018, segundo as
diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp 1221170/PR,
que afastou as limitações impostas pelas Instruções Normativas SRF nos 247, de
2002 e 404, de 2004 ao conceito de insumo de que trata o inciso II do artigo 3o da
Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Quanto às cópias de notas fiscais posteriormente trazidas, não se referem às notas
fiscais glosadas. Sobre isso saliente-se que as notas fiscais cujos valores foram
glosados são notas de aquisição de bens para revenda e não notas fiscais de serviço
ou de aquisição de bens para industrialização.
E, observe-se, ademais, que todos os documentos pertinentes ao crédito pleiteado
foram analisados pela fiscalização, no teor e na forma em que foram apresentados
ao Fisco pela contribuinte. Destarte, consta do relatório fiscal que a verificação das
receitas do mercado interno, bem como dos valores que deram origem ao crédito
pleiteado informados nas rubricas do Dacon se deu a partir do confronto dos livros
e documentos fiscais e contábeis com os arquivos magnéticos contábeis e de notas
fiscais apresentados pelo contribuinte nos formatos da Instrução Normativa SRF 86
de 2001, SINTEGRA, SPED e planilhas Excel, por meio da utilização do software de
auditoria digital homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal
denominado “CONTÁGIL”.

O laudo apresentado parece ser o documento de folhas 361 a 370, seguido de
diversas notas fiscais ilegíveis na sua maior parte, e nas poucas que são legíveis
são várias que fazem menção à venda de livros, justamente o que acusa a
Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório.
Sobre o que seria o laudo, trata-se de uma planilha com memória de cálculo das
diversas naturezas de créditos declarados em DACON.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim trata as hipóteses de nulidade
no processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
6
A falta de apreciação de provas trazidas aos autos poderia ensejar a aplicação do
inciso II, do art. 59, acima reproduzido. No entanto, o Decreto no 70.235/1972
também estabelece a preclusão da possibilidade de juntada de provas aos autos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Na petição de juntada do laudo e documentos, e nem no referido laudo, não se
identificam nenhum dos requisitos das alíneas do § 4o, do Decreto no
70.235/1972, de forma que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância agiu
dentro do previsto na normativa aplicável, e ainda, que a Recorrente veio, apenas
quase três anos após o término do prazo para apresentar sua defesa, trazer
provas e laudo que são exatamente do mesmo conteúdo de suas alegações, de
forma que não há como afastar sua própria responsabilidade pela preclusão.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido.
Com relação à alegação de nulidade do Despacho Decisório, e a questão do erro
cometido pela Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, vejamos
inicialmente trecho de interesse deste documento, à e.fl. 53.
12. Todo o processo efetuado pela empresa é efetuado por empresas terceirizadas.
13. O crédito relativo ao citado processo refere-se a créditos decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados a receitas do mercado interno proveniente de
vendas com alíquota zero, de produção própria e comercialização de sementes
certificadas, exceto de forrageiras para pasto que se enquadra no regime do
PIS/PASEP e COFINS não cumulativa.
14. A Lei 10.925 de 23/Jul./2004 – reduziu as alíquotas da COFINS incidentes sobre
a receita de venda de livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato
conjunto do Ministério da Educação e da Secretaria da Receita Federal
(...)

Em que pese que, claramente, se deve reconhecer o equívoco cometido no
Despacho Decisório ao citar sementes, logo em seguida o texto remete à alíquota
zero relativa a receita de vendas de livros técnicos e científicos, que é justamente
a atividade da Recorrente, de forma que não considero que este erro tenha
levado a Recorrente a uma tal confusão que tenha prejudicado o exercício do seu
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
7
direito de defesa, de forma que alinho-me à conclusão do Acórdão Recorrido para
também afastar esta preliminar de nulidade.
Já em relação a falta de identificação das notas fiscais glosadas, a afirmação
também não tem o cunho de tornar nulo o Despacho Decisório, pois foi glosada a
totalidade do crédito declarado na linha do DACON relativa à aquisição de bens
para a revenda. Assim, a Recorrente não pode alegar que não sabe quais notas
resultaram no somatório informado naquela linha do DACON.

Mérito
Apesar de ter considerado precluso o direito de trazer provas ao processo em
razão da intempestividade, conforme analisado no tópico sobre as nulidades,
conheço do laudo e documentos comprobatórios trazidos aos autos, os quais
passo a analisar.
Como já dito acima, o referido laudo é simplesmente uma memória de cálculo por
período de apuração dos créditos pleiteados, seguido por uma relação de notas
fiscais, com suas informações, em formato de tabela, e ainda cópia destas notas
fiscais.
As glosas decorreram da análise feita pela Autoridade Tributária desta mesma
documentação para fundamentar o Despacho Decisório, onde constatou-se que
as notas fiscais referiam-se a aquisição de livros, notadamente com alíquota zero.
As Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, em seu § 2o, do art. 3o, de texto idêntico em ambas, dizem o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no
14.592, de 2023)

Na e.fl. 58, vemos que, no quadro descritivo das glosas no Despacho Decisório, o
total das glosas é inteiramente relativo a bens adquiridos para a revenda.
Alega em Recurso Voluntário que na verdade teria havido um erro de classificação
dos créditos pleiteados quando do seu registro no DACON, pois na verdade
tratavam-se de contratação de serviços de impressão por terceiros, e não da
aquisição de livros prontos, o que implicaria no seu reconhecimento como
insumos por sua essencialidade e relevância. Também alega que alguns
fornecedores, notem que não se refere a eles como prestadores de serviço,
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
8
consignaram em notas fiscais erradamente a venda de livros, quando o correto
teria sido registrarem “industrialização por encomenda”.
Apresenta uma série de notas fiscais ilegíveis em sua maioria, e ainda se contradiz
pois: se a Recorrente considerava estas aquisições como insumos decorrentes de
industrialização por encomenda, por que os registrou desde o início no DACON
como bens para revenda?
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz
inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”

A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor
da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste sentido, na medida
em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como podemos ver reproduzido a
seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”

O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com
a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
9
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”

Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar
cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste caso a
autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela
reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos
de PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como
autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros
precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale
dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais refletem
adequadamente notas fiscais e outros documentos ficais, especialmente em
relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das operações a que se
refiram.
Das notas fiscais juntadas, em poucas delas, diga-se de passagem, consegue-se ler
“retorno simbólico de insumos”, mas sem qualquer explicação adicional, nem no
laudo, nem em Recurso, que relaciona-se esta expressão com o que foi alegado
pela Recorrente.
Com relação às decisões judiciais em outros processos da mesma Recorrente, os
mesmos não têm o condão de gerar direito no presente processo, ademais, se
assim o fosse, dever-se-ia reconhecer a concomitância e encerrar o processo
administrativo fiscal.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.050 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916232/2013-08
10

Do Pedido de Diligência
Conheço do pedido, mas não o acolho por não identificar nos autos qualquer
justificativa ou prova que já não tenham sido analisadas pela Autoridade
Tributária no Despacho Decisório, de forma que considero desnecessário este
procedimento, nos termos dos art. 28 e 29, do Decreto no 70.235/1972.

Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário,
afastando as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2334
DF CARF MF
Original